Tribunal: TJES
Processo: 5005454-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
5454
-
71
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
KELLY CRISTINA MENDONÇA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
-

INÍCIO - TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES -
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
nota-se
que a matéria atinente foi reconhecida como tema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 788, RE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli) e encontra-se atualmente pendente de julgamento.

2. Desse modo, a despeito das interpretações legais deflagradas, a melhor razão no âmbito do sistema penal apoia o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se inicia com a verificação do trânsito em julgado para ambas as partes.

3.
Recurso conhecido e
des
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005454-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KELLY CRISTINA MENDONCA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
5454
-
71
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
KELLY CRISTINA MENDONÇA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
-

INÍCIO - TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES -
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
nota-se
que a matéria atinente foi reconhecida como tema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 788, RE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli) e encontra-se atualmente pendente de julgamento.

2. Desse modo, a despeito das interpretações legais deflagradas, a melhor razão no âmbito do sistema penal apoia o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se inicia com a verificação do trânsito em julgado para ambas as partes.

3.
Recurso conhecido e
des
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 27 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
5454
-
71
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
KELLY CRISTINA MENDONÇA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
KELLY CRISTINA MENDONÇA RIBEIRO
, inconformad
a
com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da
9
ª
Vara
Criminal
de Vi
tória
/ES, que indeferiu o pedido de
declaração
da prescrição da pretensão executória
da pena imposta a mesma
.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que
a
decisão merece reforma,
eis que a data inicial para a contagem do prazo prescricional deve levar em consideração o trânsito em julgado da sentença para
o Ministério Público.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que
a

magistrada
a quo
, entendeu pela
inocorrência da prescrição da pretensão executória, posto que considerou não ter transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, tendo em vista o
quantum
de pena privativa de liberdade imposto (01 ano de reclus
ão)

Pugna
a Defesa,
pela reforma da decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória.

Argumenta, para tanto, que deve ser considerado como termo inicial de contagem da referida prescrição a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, o que se deu em 23 de abril de 2018.

Após analisar atentamente os argumentos sustentados no recurso, confrontando-os com os demais elementos constantes nestes autos eletrônicos, tem-se que a r. decisão guerreada merece ser mantida. Explico.

Sobressai, dessa maneira, a persistência de correntes jurisprudenciais divergentes, sobre as quais a Corte Suprema pátria ainda haverá de se pronunciar.

Nessa toada, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
manifestou, na decisão combatida, seu posicionamento alinhado ao entendimento de que “o trânsito em julgado é uno, para ambas as partes”. Adere, assim, à corrente para a qual o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória estatal deve se dar a partir do trânsito em julgado para todas as partes.

Nesse diapasão,
também
fili
o-me
ao mesmo entendimento exarado pelo ilustre Magistrado e pelo insigne Representante do Ministério Público de 1º Grau. Assim, atenta ao teor dos recentes pronunciamentos jurisprudenciais, perfilha a tese de que o termo inicial em comento é dado pelo
trânsito em julgado para ambas as partes
, como anteriormente já proferido pela Primeira Turma da Corte Suprema:

1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2.
O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva
. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava,
apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação
.
Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória
. (RE 696.533, rel. min. Luiz Fux, red. p/ ac. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 6-2- 2018, DJE 41 de 5-3-2018). (destacou-se)

Tal posicionamento funda-se, sobretudo, no fato de que a adoção de entendimento em sentido contrário acabaria por obstar a atuação estatal da jurisdição penal no exercício do
ius puniendi,
que estaria entregue à sorte das pretensões defensivas protelatórias, já que, inexistindo trânsito em julgado para a defesa, estaria o órgão ministerial impedido de executar o comando sentencial, o que poderia acarretar, na prática, a configuração da prescrição, não por inércia, mas por impedimento decorrente da própria lei.

N
o caso em apreço, consta na guia de execução que a agravante foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão por infringir o art. 140, §3°, do Código Penal, razão pela qual incide a prescrição em 04 (quatro) anos,
ex vi
do art. 109, V, do Código Penal.

O delito foi perpetrado em 08 de junho de 2014 e a sentença foi publicada em 10 de abril de 2018. Vencidas as etapas recursais, a condenação tornou-se definitiva ao Ministério Público em 23 de abril de 2018 enquanto à defesa em 18 de fevereiro de 2020.

Portanto, considerando que não fora vencido o prazo necessário para que seja reconhecida a prescrição executória, é impossível a declaração da causa extintiva da punibilidade.

Desse modo, a despeito das interpretações legais deflagradas, a melhor razão no âmbito do sistema penal apoia o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se inicia com a verificação do trânsito em julgado para ambas as partes.

Ante tais razões,
não vejo como admitir a pretensão recursal,
razão pela qual entendo pela
manutenção
da decisão vergastada.

Desta forma,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos do parecer da douta Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)